Tribunal: TJMT
Processo: 1004998-32.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004998-32.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALTER ALVES AMORIM SOBRINHO - CPF: 208.372.401-15 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA FEITO EM CONTESTAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIOR À SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVEU A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos rejeitando o pedido de reconhecimento de nulidade processual por falta de habilitação e intimação com o fundamento de que “ a habilitação nos autos é um ato de responsabilidade do próprio patrono, cabendo a este administrar quem está apto ou não a receber intimações, conforme disposto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, artigo 21, que trata da habilitação nos processo que tramitem no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico”, conforme dispositivo que cito:

Por estas razões, em razão da inadequação processual do pedido formulado pelo Executado,
deixo de conhecer
os Embargos à Execução opostos.

Ante a inexistência de alguma das hipóteses previstas no § 3o do art. 854, do CPC, expeça-se alvará de liberação do valor vinculado aos autos ao
Exequente, observando-se os dados informados por seu patrono
.

Assim, considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC.

A parte executada, ora Recorrente, nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não foi intimado da referida sentença, caracterizando nulidade processual”, bem como que “em decorrência disto, o Recorrido iniciou o cumprimento de sentença, conforme ID 32362913 e posteriormente houve bloqueio em conta de titularidade do BMG, na quantia de R$ 3.590,33, tendo em vista que novamente o Recorrido não foi regularmente intimado, desta vez, para efetuar o pagamento da condenação”.

Argumentou que é “inequívoca a existência de contestação tempestiva protocolizada pelo BMG aos 02/10/2019 (ID 24556260). Na defesa, há solicitação expressa para que as intimações sejam expedidas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, inscrito na OAB/MT 26103-A”.

Sustentou que “todas as publicações e intimações que se seguiram à defesa não fizeram referência ao nome do procurador supramencionado, Dr. Gustavo Antonio Feres Paixão, cuja procuração consta no ID 24556263. Isto é, nenhuma intimação, após a contestação, foi publicada em nome do advogado constituído pelo Recorrido, mesmo havendo pedido expresso para intimações exclusivas em seu nome”, de modo que foram publicadas sem o nome do advogado, sendo nulas as intimações quanto à sentença e quanto à decisão que determinou o pagamento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja reconhecida a “a nulidade de todos os atos processuais praticados após a sentença de ID 28397868, com retorno dos atos desde a sentença, para que seja concedido prazo recursal ao BMG, por ser medida de direito e justiça”.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, razão não assiste à parte Recorrente, pois inexiste nulidade no presente caso, tal como exaustivamente exposto na sentença que rejeitou idêntico pedido, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

Cuida-se de Embargos à Execução apresentados pela parte Requerida, no qual requer seja declarada a nulidade dos atos praticados após a sentença, por suposta ausência de intimação válida acerca da sentença.

A Embargante alega que requereu que as intimações fossem realizadas de forma exclusiva em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, devendo ainda, consta o nome do respectivo patrono na intimação, não apenas da pessoa jurídica.

Pugna a Embargante, pela devolução do prazo para interposição de recurso, devendo a sentença ser publicada novamente, fazendo constar o nome do patrono indicado no ato.

É o relato necessário. Decido.

Primeiramente, insta consignar o disposto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece as situações que podem ser arguidas após a ato que indisponibiliza valores em contas bancárias, vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Pois bem, as alegações trazidas pelo Devedor não se enquadram em nenhuma das hipóteses supra citadas.

Importante distinguir que a oportunidade para interposição de embargos à execução, é quando o Devedor é intimado para pagar espontaneamente, sendo que após a realização de indisponibilidade de valores em conta bancária (penhora de dinheiro), existe a possibilidade de o Devedor comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Acerca das questões aventadas pelo Devedor, vale frisar que a habilitação nos autos é um ato de responsabilidade do próprio patrono, cabendo a este administrar quem está apto ou não a receber intimações, conforme disposto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, artigo 21, que trata da habilitação nos processo que tramitem no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico, vejamos:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no
caput
deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

Observo que a contestação foi juntada aos autos pelo advogado indicado como habilitado para receber intimações, momento no qual foi realizada sua habilitação nos autos.

A intimação acerca da sentença ocorreu pelo Diário eletrônico, conforme consta na aba “expedientes”.

É dever do advogado averiguar com frequência as intimações a ele destinadas na aba “expedientes” em seu perfil no sistema PJE.

Registro que a intimação eletrônica pelo sistema eletrônico está prevista no artigo 193 do CPC e artigo 11 da Resolução 234/2016.

Ainda, a intimação pelo sistema eletrônico tem prevalência em consonância com o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica. 5. Tempestividade do recurso, na espécie. 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 903.091 - RJ (2016/0098167-9). RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 16.03.2017).

Desse modo, cite-se ainda, decisão de colegiado tomada como base no voto do relator, desembargador Alexandre Nery de Oliveira. Segundo ele, não há qualquer nulidade no caso em questão. “Não cabe enunciar nulidade pedida por quem lhe tenha dado causa, inclusive porque a publicação observou os nomes dos advogados cadastrados pelo procurador da parte assim responsável”, destacou o magistrado.

Por estas razões, em razão da inadequação processual do pedido formulado pelo Executado,
deixo de conhecer
os Embargos à Execução opostos.

Com efeito, deixou-se muito claro e justificado a distribuição de responsabilidades pela habilitação em processo judicial.

Assim, diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Para melhor compreensão, cita-se o referido artigo:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente
através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no
caput
deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

No caso dos autos, o próprio advogado que apresentou contestação pretende sua habilitação para receber intimações, o que não se mostra coerente, pois lhe cabia fazer a própria habilitação.

Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021